Tribunal: TJPA
Processo: 0010721-38.2016.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A DO CPB ? NEGATIVA DE AUTORIA/ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA/ATIPICIDADE DA CONDUTA ? IMPROVIMENTO ? REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? TOTAL IMPROVIMENTO1. Absolvição: O exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado. Do mesmo modo, não há que se falar em atipicidade da conduta, pois o depoimento da vítima e das testemunhas arroladas possuem uma relação harmoniosa com os fatos aduzidos nos autos, se mostrando coerentes ao serem comparados e analisados, não merecendo guarida as teses in casu.2. Reforma da dosimetria da pena: A aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: PEDRO FARO LOPES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0010721-38.2016.8.14.0049

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A DO CPB - NEGATIVA DE AUTORIA/ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA/ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROVIMENTO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - TOTAL IMPROVIMENTO
1. Absolvição:
O exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado. Do mesmo modo, não há que se falar em atipicidade da conduta, pois o depoimento da vítima e das testemunhas arroladas possuem uma relação harmoniosa com os fatos aduzidos nos autos, se mostrando coerentes ao serem comparados e analisados, não merecendo guarida as teses
in casu
.
2.

Reforma da dosimetria da pena:
A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 26ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: PEDRO FARO LOPES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0010721-38.2016.8.14.0049
RELATÓRIO

PEDRO FARO LOPES,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Santa Izabel.

Narra a denúncia, que no dia 18.04.2016, por volta das 11h, a senhora Luiza de Castro Malcher registrou boletim de ocorrência policial, onde relatou que dias antes do Natal de 2015, sua filha Laíse de Castro Malcher, de apenas 11 anos de idade, foi vítima de abuso sexual praticado pelo ora apelante, Pedro Lopes Faro, o qual teria levado a menor até um matagal, localizado na comunidade Santa Quitéria, e ali teria beijado sua boca, acariciando suas nádegas e chupando seus seios.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CPB, à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição por negativa de autoria/insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, bem como pela absolvição pela atipicidade da conduta, subsidiariamente, pela redução da pena-base, por entender desproporcional.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA/INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA/ATIPICIDADE DA CONDUTA.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

A materialidade resta comprovada pela Conclusão da Avaliação Psicológica (33/35) e o Laudo de Exame Sexológico (fls. 06/09). Senão vejamos a transcrição do Laudo de exame Sexológico Forense:
¿(...) Primeiro: há vestígios de prática de conjunção carnal? R: Não temos elementos suficientes para afirmar ou negar; Terceiro: há vestígios de prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal? R: Sim; (...) Quinto: caso afirmativo a resposta do terceiro quesito, em que consistiria? R: Provável copula ectópica anal (...)¿

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que foi convicta a relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

A vítima Laíse de Castro, com 11 anos de idade, à época dos fatos, relatou em Juízo às fls. 31:

¿
Que o acusado pegou em suas partes intimas e em seus seios, mas não chegaram a ter relações sexuais; Que praticaram outro tipo de ato libidinoso; Que a única pessoa que teve esse tipo de relação foi com o acusado; Que a sua mãe ficou sabendo através de seu cunhado, o qual os viu indo atrás da igreja
(...)¿.

Em sintonia com as declarações da vítima, tem-se o depoimento da testemunha Luzia de Castro, prestados sob o crivo do contraditório:

¿(...) Que é mãe da vítima; Que seu genro começou a lhe alertar sobre as atitudes de Pedrinho, ora acusado, o qual estaria mostrando filme pornô para vítima; Que em outro dia, o acusado estava atrás da igreja com a sua filha; Que o seu genro os viu; Que a vítima chegou a lhe dizer que o acusado pegou em sua bunda e nos seus seios; Que neste momento foi a delegacia prestar queixa (...)¿ (fls. 31).

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 26/28, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a sua consequente absolvição ao caso em análise.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.

Da mesma forma, não há que se falar em atipicidade da conduta ou deficiência de provas, pois o depoimento da vítima e das testemunhas arroladas possuem uma relação harmoniosa com os fatos aduzidos nos autos, se mostrando coerentes ao serem comparados e analisados, não merecendo guarida as teses
in casu
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal dos delitos em questão.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado artigo 217-A do CPB, circunstâncias judiciais desfavoráveis:
culpabilidade
, entendendo por fixar a pena-base em 08 (oito) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (grifo nosso)

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
In casu
, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA